Tribunal: TJDFT
Processo: 0701133-19.2023.8.07.0015
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701133-19.2023.8.07.0015 RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RECORRIDO: RAIMUNDO ARAUJO PAIVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. INOCORRÊNCIA. LESÃO CONSOLIDADA. PERÍCIA JUDICIAL. CONVERSÃO AUTOMÁTICA DO AUXÍLIO-ACIDENTE. POSSIBILIDADE. REQUISITOS PREENCHIDOS. REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. COMPETÊNCIA ADMINISTRATIVA DO INSS. PRESERVADA. CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE A SEU ENCARGO. RECURSO IMPROVIDO. 1. O benefício previdenciário é considerado direito fundamental, razão pela qual não está sujeito à prescrição do fundo do direito, mas apenas à prescrição parcial, relativa às parcelas vencidas em data anterior ao quinquênio que antecedeu o ajuizamento da ação. 2. O auxílio-doença acidentário é o benefício devido ao segurado que ficar incapacitado para o trabalho ou para a atividade habitual, por mais de 15 (quinze) dias, em razão de acidente do trabalho, doença profissional e doença do trabalho. Da mesma forma, para os fins de concessão de benefício de caráter acidentário é necessária a presença de três elementos que permitem caracterizar o acidente de trabalho, conceituado nos art. 19, 20 e 21 da Lei 8.213/91, quais sejam: o evento danoso, a lesão incapacitante e o nexo causal entre a lesão/doença e a atividade laboral. A procedência da ação acidentária está vinculada ao preenchimento de alguns requisitos, quais sejam, a condição de ser empregado, a ocorrência de um acidente de trabalho que gere um dano, relação de causalidade entre o acidente e a lesão e a perda ou redução da capacidade laborativa. 3. Não há colidência do benefício de auxílio-doença e de auxílio-acidente ou automaticidade capaz de interferir na seara do Poder Executivo. Ao revés, há uma progressão de benefícios, dada a diferença de natureza jurídica, causa e finalidade entre eles. Assim, enquanto o auxílio-doença possui natureza alimentar e visa substituir a remuneração do trabalhador no período em que estiver afastado de suas atividades, o auxílio-acidente possui natureza indenizatória a ser recebido como compensação pela sequela permanente adquirida em razão da função. 4. A tese 177 da Turma Nacional de Uniformização (TNU) dispõe que: "1.Constatada a existência de incapacidade parcial e permanente, não sendo o caso de aplicação da Súmula 47 da TNU, a decisão judicial poderá determinar o encaminhamento do segurado para análise administrativa de elegibilidade à reabilitação profissional, sendo inviável a condenação prévia à concessão de aposentadoria por invalidez condicionada ao insucesso da reabilitação; 2. A análise administrativa da elegibilidade à reabilitação profissional deverá adotar como premissa a conclusão da decisão judicial sobre a existência de incapacidade parcial e permanente, ressalvada a possibilidade de constatação de modificação das circunstâncias fáticas após a sentença". 5. Na hipótese, não vai de encontro ao ordenamento jurídico e ao entendimento contido na tese 177 da TNU, a sentença que não impõe a imposição de reabilitação do autor, mas apenas prevê o restabelecimento do auxílio-doença acidentário até a sua reabilitação administrativa, situação na qual a análise da elegibilidade, assim como a concessão da aposentadoria por invalidez, fica a cargo do INSS. 6. Uma vez que foi constatada na perícia judicial a consolidação das lesões decorrentes do acidente, cujas sequelas reduzem a capacidade do segurado executar o seu trabalho habitual, é cabível a conversão automática do auxílio-doença em auxílio-acidente. 7. Prescrição do fundo do direito rejeitada e, no mérito, apelo não provido. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 1o do Decreto 20.910/32, ao afastar a incidência da prescrição da pretensão de postular a revisão do ato administrativo de indeferimento/cessão do benefício. Afirma que o lapso temporal entre a data da cessação/indeferimento administrativo e data do ajuizamento da ação supera o prazo de 05(cinco) anos; c) artigo 240 do CPC, asseverando que, na ausência de prévio requerimento administrativo (o último se encontra prescrito), é a partir da data da citação que a pretensão autoral se tornou litigiosa e se constituiu em mora o devedor. Requer, subsidiariamente, a fixação da DIB na data da citação. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois “Inexiste a alegada violação do art. 1.022 do Código de Processo Civil, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro, omissão, contradição ou obscuridade. Ressalta-se que julgamento diverso do pretendido, como neste caso, não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado” (AgInt no AREsp n. 1.878.277/DF, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à apontada afronta ao artigo 1o do Decreto 20.910/32, uma vez que a decisão impugnada está em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: SEGURIDADE SOCIAL. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. PRESCRIÇÃO. INEXISTENTE. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. I - Na origem, trata-se de ação em que se pretende a concessão de benefício assistencial. Na sentença julgou-se improcedente o pedido. No Tribunal a quo, a sentença foi reformada para julgar procedente o pedido. II - Quanto à prescrição, jurisprudência do STJ, entende-se que "o direito ao benefício, seja de natureza assistencial ou previdenciária, não se submete à prescrição de fundo por estar inserido nos direitos fundamentais, havendo, assim, uma relação de trato sucessivo, de modo que prescrevem apenas as parcelas anteriores ao quinquênio que antecede o ajuizamento da demanda". Nesse sentido: AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.431.428/RN, Primeira Turma, Relator Ministro Gurgel de Faria, DJe 12/3/2020; REsp n. 1.725.489/SE, Segunda Turma, Relator Ministro Herman Benjamin, DJe 23/11/2018. III - A jurisprudência do STJ, embora entenda que há prescrição para revisão do benefício previdenciário, não reconhece a prescrição do fundo de direito. Assim, a prescrição não atinge o direito ao benefício, mas sim ao direito de revisão. Nesse sentido: REsp n. 1.731.956/PE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 22/5/2018, DJe 29/5/2018. IV - Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 1.870.157/PB, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 14/9/2020, DJe de 21/9/2020.) No mesmo sentido a decisão monocrática proferida no REsp 2147320, relator Ministro Francisco Falcão, DJe 28/06/2024. Assim, “Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp n. 2.363.891/ES, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024) Melhor sorte não colhe o recurso quanto ao suposto malferimento ao artigo 240 do CPC, porque referido artigo de lei não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, o Superior Tribunal de Justiça já sedimentou entendimento de que: “Incidem as Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ quando a questão discutida no recurso não foi objeto de prequestionamento pela instância ordinária, não obstante a oposição de embargos de declaração” (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.299.526/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 30/11/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023